Tribunal: TJSP
Processo: 1029781-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois demonstrado nos autos a autorização do autor para realização do negócio – Inexistência de prova do alegado vício na contratação – Hipótese em que o requerente somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita – Sentença mantida - Recurso não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois demonstrado nos autos a autorização do autor para realização do negócio – Inexistência de prova do alegado vício na contratação – Hipótese em que o requerente somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029781-72.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUCELIO
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029781-72.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47669
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47669 A
APEL.No: 1029781-72.2018.8.26.0114
COMARCA: FORO DE VILA MIMOSA REGIONAL CAMPINAS
APTE. : LUCELIO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS

Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois
demonstrado nos autos a autorização do autor para
realização do negócio – Inexistência de prova do alegado
vício na contratação
Hipótese em que o requerente
somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio
de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita

Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos
morais, julgada pela r. sentença, conforme dispositivo
que segue: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido,
com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Arcará o requerente com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, observados os limites do art. 98,
§2o e §3o, do CPC, por ser beneficiária da Justiça
Gratuita. P.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls. 254/280,
sustentando que jamais solicitou serviço cartão de
crédito consignado, sendo que seu intuito era contratar
um empréstimo, porém foi induzido a contratar serviço de
cartão de crédito consignado. Houve vicio na contratação,
pois não foram autorizados os descontos efetuados na
conta e não comprovado nos autos a manifestação de
vontade de contratar o cartão de crédito, e tal conduta é
ilícita. A contratação causa vantagem excessiva para a
instituição financeira. O contrato não se encontra
totalmente preenchido, havendo nulidade. Caracterizado os
danos morais, que devem ser indenizados. Pretende a
devolução em dobro dos valores que foram cobrados a mais.
Requer provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029781-72.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47669
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor, aposentado pelo INSS, ajuizou a
presente demanda sustentando que contratou empréstimo com
o banco, porém foi realizado empréstimo por meio de
cartão de crédito consignado, sendo imposta Reserva de
Margem Consignada, descontada todos os meses do benefício
previdenciário, sem sua anuência.
Requereu a devolução dos valores descontados, suspensão imediata dos descontos
e a
indenização por danos morais.
Regularmente
citada,
a
instituição
requerida, apresentou sua contestação, afirmando que o
autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado,
e utilizou dos valores, conforme documentos e faturas de
fls.42/118.
Sobreveio a r. sentença de improcedência
do feito, condenando o autor no pagamento da verba
sucumbencial.
Por primeiro, importante consignar que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo
plenamente viável a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que as atividades desempenhadas pelas
Instituições Financeiras se inserem no conceito de
serviços ao consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da
Lei n.o 8078/90:
“§ 2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029781-72.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47669
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito, que no caso ficou demonstrada com a juntada dos
documentos de fls. 42/43 e 44/118.
O apelado demonstrou que o apelante firmou
o contrato para obtenção do empréstimo, e no caso foi
necessário a concessão por meio de cartão de crédito,
pois a margem consignável do autor já estava comprometida
com outros empréstimos.
Conforme se verifica do extrato do INSS
juntado pelo autor a fls. 23, constou a Base de Cálculo
da margem consignável de R$ 1.767,41, e a existência de
seis contratos de empréstimo consignados, com valor da
prestação em R$ 354,00, R$ 21,00, R$ 22,00, R$ 23,65, R$
50,42 e outro no valor de R$ 26,41, perfazendo o total de
desconto diretamento do benefício do autor R$ 497,48,
perfazendo 32,74% da margem consignável.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pelo banco réu em sua defesa, constata-se
que o apelante não só contratou empréstimo consignado,
como também, contratou o cartão de crédito com a
mencionada reserva, tendo recebido o valor mutuado em
conta corrente.
O próprio requerente afirma que contratou
o empréstimo, porém pretendia que fosse consignado em
folha e não como realizado pelo banco.
Portanto, restando devidamente comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029781-72.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47669
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
a autorização do autor para a realização da mencionada
reserva de margem, não há que se falar em nulidade de
negócio, permanecendo como válidos os termos do contrato.
O apelante somente poderia contrair outro
empréstimo por intermédio de contrato de cartão, no qual
paga a prestação de R$76,76, que corresponde a 5% da sua
aposentadoria.
A simples condição de hipossuficiência ou
idade avançada não são suficientes para reconhecer
nulidade na contratação.
No
mesmo
sentido
são
os
precedentes
jurisprudenciais desta Egrégia Corte:
“Ação
declaratória
c/c
indenizatória
Contrato bancário de cartão de crédito consignado -
Pedido fundamento na negativa de celebração do contrato e
indevida utilização da margem consignável, obstando a
autora
a
assunção
de
novo
crédito
-
Contratação
demonstrada - Ausência de ilegalidade - Inexistência de
prática de ato ilícito - Recurso improvido.” (Apelação no
1030834-62.2015.8.26.0577,
rel.
Des.
Miguel
Petroni
Neto).
“INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. DANO
MORAL. Cartão de crédito consignado. Utilização da margem
consignável
da
Apelada.
Apelante
que
comprovou
a
contratação. Ciência inequívoca da Apelada. Regularidade.
Dano moral. Inocorrência. Sentença reformada.” (Apelação
no 1016219-03.2015.8.26.0566, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo).
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstração pela ré da
existência de relação jurídica entre as partes (cartão de
crédito consignado). Ré que juntou aos autos comprovação
de toda a relação entabulada, bem como o saque efetuado
pela autora no valor liberado (R$ 750,00). Lançamento do
valor mensal de R$ 39,40 que refere-se à reserva de
margem consignável (RMC) devidamente autorizado pela
autora, conforme farta documentação acostada aos autos
Ausência, de outro lado, de impugnação da autora quanto
aos documentos juntados pela ré Ônus da autora em
demonstrar o fato constitutivo de seu direito Ré, por sua
vez, que logrou comprovar a origem do desconto no
benefício previdenciário da autora Sentença mantida
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029781-72.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47669
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
1010071-51.2016.8.26.0077,
Rel.
Des.
Lígia
Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2017).
No caso, não se vislumbra, e nem há
demonstração, de que a instituição financeira tenha agido
em desacordo com a Constituição Federal, Código Civil,
Código de Defesa do Consumidor e legislações próprias.
Não se pode esquecer que o apelante aderiu
por sua conveniência ao contrato de adesão, e a
utilização
do
cartão
de
crédito
administrado pela
apelada.
As regras financeiras do mercado não devem
sofrer interferência do Judiciário, visto que deve ter a
consciência da forma de utilização do capital, o custo
nacional da moeda, visando manter o equilíbrio.
Esse contrato facultativo proporcionou o
cartão de crédito para facilitar a sua atividade social,
especialmente porque já havia comprometido toda sua
margem
consignável,
restando
esta
modalidade
de
empréstimo como única alternativa para realização do
mútuo objetivado.
Além disso, essa espécie de contrato é
disciplinada pela Lei 10820/2003 (artigo 6o) e pela
Instrução
Normativa
INSS
(artigo
15o):
a
seguir
transcritos;
§
5o Os
descontos
e
as
retenções
mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de
35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios,
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente
para:
I - a amortização de despesas contraídas
por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de
saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 15. Os titulares dos benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por morte,
pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC
para utilização de cartão de crédito, de acordo com os
seguintes critérios, observado no que couber o disposto
no art.58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá
ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do
benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo
vedada à instituição financeira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029781-72.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47669
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
-emitir cartão de crédito adicional ou
derivado; e
-cobrar taxa de manutenção ou anuidade;
II - a instituição financeira poderá
cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão
do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser
parcelada em até três vezes.”
Sendo assim, correta a r. sentença que
fica mantida tal como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator